Tribunal: CARF
Processo: 10730.722266/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722266/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.753 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MIGUEL GIL HERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com dependentes no valor de R$
3.460,80.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. O presente processo trata de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito
passivo acima qualificado, cópia às fls. 37 e seguintes, resultante de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício 2010, ano calendário 2009, que implicou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722266/2012-68
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722266/2012-68

apuração de imposto suplementar de R$ 12.619,50, sujeito à multa de ofício e juros
legais.
2. O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
· Dedução indevida de dependentes, no valor tributável de R$ 5.191,20.
· Dedução indevida de despesas de instrução, no valor tributável de R$ 5.417,88.
· Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor tributável de R$ 33.792,00.
· Dedução indevida de despesas médicas, no valor tributável de R$ 1.488,00.
3. Cientificado, em 30 de janeiro de 2012, AR às folhas 46, o interessado apresentou
impugnação, às folhas 2 e 3, em 29 de fevereiro de 2012, aduzindo o que se segue:
· Admite a glosa do dependente Pedro Henrique de Camargo Gil Hernandez, por não
deter a guarda judicial; e contesta glosa dos demais dependentes, afirmando que estaria
juntando os comprovantes da paternidade.
· Concorda com a infração de dedução indevida de despesas com instrução.
· Concorda com a infração de dedução indevida de despesas médicas.
· Quanto à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, concorda
parcialmente com a glosa, referente aos dependentes Paulo Gil Sanches, e Blanca Maria
Gil Sanches, por não possuir os comprovantes. Não concorda com a glosa de seu filho
do filho Pedro Henrique de Camargo Gil Hernández, vez que os depósitos foram
efetuados em espécie, em nome do alimentando, em sua conta corrente, administrada
por Eli Silva de Camargo, que detém a guarda judicial, e é responsável pela manutenção
da conta, conforme acordo judicial firmado e homologado pela 4a Vara de Família da
comarca do Rio de Janeiro. Retifica, por fim, o valor correto dos depósitos para R$
14.367,00.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se, no âmbito administrativo, a exigência relativa às matérias não
impugnadas pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DEPENDENTE
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora. Assim, uma vez não comprovada a relação de
dependência, nos termos previstos na legislação vigente, há de se manter a glosa
efetuada pela Fiscalização.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Uma vez não comprovado o efetivo dispêndio do contribuinte com pagamento de
pensão alimentícia, conforme determinado pelo Juízo competente, há de ser mantida
integralmente a correspondente infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722266/2012-68

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 1.488,00;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 33.792,00;
3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 5.417,88;
4. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 5.191,20
Primeiramente, deve-se esclarecer que a defesa deixou de contestar,
expressamente, parte da infração dedução indevida de dependente (R$ 1.730,40), relativo à
Pedro Henrique de Camargo, por não deter a guarda judicial; a infração de dedução indevida de
despesas com instrução (R$ 5.417,88); a infração de dedução indevida de despesas médicas (R$
1.488,00) e parte da dedução indevida de pensão alimentícia judicial (R$ 19.425,00), conforme
consta na decisão de piso, tornando-se essas matérias incontroversas e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida com dependentes parcialmente, no
valor de R$ 3.460,80, e dedução indevida de pensão alimentícia judicial parcialmente, no valor
de R$ 14.367,00.
No tocante à infração de dedução indevida de dependente, cumpre,
primeiramente, transcrever o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse título na
determinação da base de cálculo do IRPF, litteris::
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722266/2012-68

cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
A decisão de piso manteve a glosa dos dependentes Paula Gil Sanchez e Blanca
Maria Gil Sanchez, por não ter sido juntado certidão de nascimento deles, comprovando com
isso sua paternidade.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte junta aos autos documento
traduzido por tradutor público e intérprete juramentado (e-fls. 73/95), onde comprova a
paternidade de Paula Gil Sanchez e Blanca Maria Gil Sanchez, logo deve ser restabelecida a
dedução com dependentes no valor de R$ 3.460,80.
Em relação à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto,
no essencial:
O contribuinte apresentou às fls. 18/19 acordo de separação conjugal, homologado pelo
Juízo à fl. 20, na qual ficou determinado que este pagaria ao filho Pedro Henrique
pensão alimentícia no valor de R$800,00, com reajuste anual. Ficou ainda determinado
que o pagamento seria feito mediante depósito bancário em conta corrente da Sra. Eli
Camargo (requerente) no dia 05 de cada mês.
Todavia, os documentos apresentados às fls. 22/30 são comprovantes de depósitos
efetuados em conta de poupança, em nome de Pedro Camargo, em datas e valores
diversos, havendo inclusive mais de um depósito por mês. Além disso, em todos os
documentos há informação de que o depositante é o próprio favorecido, não sendo
possível, portanto, afirmar que o contribuinte arcou com tais dispêndios. Não obstante o
fato de ser inverossímil que o menor tenha efetuado tais depósitos, qualquer pessoa
poderia tê-los feito.
Há de se destacar, inclusive, que a própria autoridade lançadora já havia informado, na
descrição dos fatos da notificação de lançamento (fl. 40), que os comprovantes
apresentados não identificavam o contribuinte como depositante. Todavia, ciente de tal
fundamentação para negativa de aceitação dos documentos, o impugnante não
apresentou qualquer elemento de prova adicional que pudesse suprir a deficiência
apontada na peça fiscal.
Enfim, foi determinado pelo Juízo competente que o contribuinte pagaria determinado
valor a título de pensão alimentícia em determinadas datas por intermédio de depósitos
a serem efetuados em conta corrente do ex-cônjuge, enquanto que os documentos
apresentados não caracterizam qualquer dessas condições. Assim, tais documentos, por
si sós, não se revelam hábeis e suficientes para comprovar a natureza dos pagamentos
como pensão alimentícia, tampouco que o contribuinte arcou com tais gastos. Portanto,
fica mantida integralmente a infração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução com dependentes no valor de R$ 3.460,80.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.753 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722266/2012-68

Fl. 180
DF CARF MF
Original